Tribunal: TJDFT
Processo: 0714357-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (em Plantão Judicial) Número do processo: 0714357-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAMIAO ALVES DE ARAUJO AUTORIDADE: CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA - CDP D E C I S Ã O NÃO ADMISSÃO DO HABEAS CORPUS Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra ato ilegal imputado ao Centro de Detenção Provisória I do Distrito Federal (CDP I). O impetrante alega, em síntese, que: 1) o paciente se encontra preso preventivamente no CDP I desde 22/05/2021, por ordem do d. Juízo da 12a Vara Criminal de Fortaleza/CE; 2) em 05/05/2022, foi revogada a prisão preventiva e expedido alvará de soltura, enviado ao CPD I no mesmo dia, às 16h47; 3) até o presente momento, a ordem não foi cumprida tão somente em razão dos trâmites administrativos, tendo o estabelecimento prisional informado que o paciente só poderá ser posto em liberdade em algum dia da próxima semana. Requer, liminarmente, seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, determinando ao Centro de Detenção Provisória I do Distrito Federal que ele seja posto em liberdade imediatamente. Todavia, não vislumbro a presença dos requisitos para a presente impetração. Inicialmente, não há indicação da autoridade imputada coatora, até para definição da competência para o presente habeas corpus. Também não há elementos mínimos que permitam atribuir eventualmente ao Diretor do Centro de Detenção Provisória I a prática de qualquer constrangimento ilegal, não sendo possível afirmar que a liberdade do paciente esteja sendo negligenciada ou que estejam sendo desarrazoados os trâmites administrativos adotados. Além disso, diferentemente do afirmado pelo impetrante, o tempo decorrido entre o encaminhamento do alvará de soltura ao CDP I (06/05/2022, às 16:47) e o protocolo do habeas corpus (07/05/2022, às 12:43) não alcançou 24h, não havendo patente ilegalidade que justifique a presente impetração. Nesse sentido: “(...) I - O habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo aos impetrantes, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. II - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a natureza e a complexidade da causa. (...)” (Acórdão 1218819, 07246158020198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/11/2019, publicado no PJe: 4/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não admito o habeas corpus. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista